Tribunal: TJBA
Processo: 8035861-90.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035861-90.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALDY MORAES SANTOS Advogado(s): MARIO HENRIQUE MAYUMI VALERIO AGRAVADO: BANCO BMG SA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO SUPERIOR A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não havendo nos autos elementos de prova que comprovem que os descontos para amortização de empréstimo consignado em folha de pagamento alcançam montante superior a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do servidor público, de rigor a manutenção da decisão recorrida. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035861-90.2023.8.05.0000, em que é Agravante ALDY MORAES SANTOS e Agravados ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO BMG S.A. ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.